Tribunal: STF
Processo: Rcl 68448
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 958.252, TEMA 725, E 688.223, TEMA 590. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5835-MC: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Glovoapp Brasil Plataforma Digital Ltda., em 22.5.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, na Reclamação n. 0000096-14.2021.5.05.0002, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5835-MC e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252, Tema 725, e 688.223, Tema 590 da repercussão geral:



    “DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO AJUIZADA POR MOTOCICLISTA DE PLATAFORMA DIGITAL



    (...) No caso dos autos, o Reclamante alegou que trabalhava como motociclista para a plataforma digital GLOVOAPP BRASIL PLATAFORMA DIGITAL LTDA e postula o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Portanto, inexiste dúvida de que a pretensão formulada na peça exordial se baseia em uma relação de trabalho, na medida em que o Reclamante, pessoa física, prestava serviço como motociclista de aplicativo em benefício da empresa Acionada, pessoa jurídica, mediante contraprestação pecuniária. 



    Assim, reconheço a competência desta Especializada para o julgamento da presenta ação. 



    Demais disso, considerando que a causa não se encontra madura para julgamento imediato, na forma preconizada pelo art. 1.013, § 3º, do CPC, determino a remessa dos autos eletrônicos ao Juízo de primeira instância para que aprecie, instrua e julgue os pleitos formulados na petição inicial como entender de direito. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário do reclamante para declarar a competência desta Justiça Especializada para julgar a presente ação e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja retomado o andamento do feito, com abertura do prazo para apresentação de contestação, produção de provas e julgamento, como entender de direito” (fls. 99-101, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Não consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante afirma “tratar-se de Reclamação Trabalhista ajuizada pelo sr. Caio Cezar Soares dos Santos em face da empresa GlovoApp, ora Reclamante, postulando o reconhecimento de suposto vínculo empregatício com anotação em CTPS, e o pagamento das respectivas verbas de caráter trabalhista” (fl. 2).



    Narra que, “conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade fim, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização, principalmente a do entregador autônomo” (fl. 5).



    Argumenta que “o enquadramento da relação estabelecida entre o entregador de aplicativo e a plataforma reclamante deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial” (fl. 6). 



    Alega que, “ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda, a conclusão adotada pelo v. Acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos paradigmas do E. STF invocados” (fl. 7).



    Requer medida liminar “para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0000096-14.2024.5.05.0002, até decisão final da presente Reclamação Constitucional”(fl. 12).



    No mérito, pede seja “cassada a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5835-MC e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252, Tema 725, e 688.223, Tema 590 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do assentado nos Recursos Extraordinários ns. 958.252, Tema 725, e 688.223, Tema 590 da repercussão geral, na espécie vertente, não consta a interposição de recurso contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista até a presente data, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 19.5.2020).



    Em 5.6.2023, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 157/2016. LEI COMPLEMENTAR 175/2020. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO TOMADOR DE DETERMINADOS SERVIÇOS. MATERIALIDADE DO IMPOSTO ATENDIDA. INCONSTITUCIOALIDADE PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO. EFEITOS PRESERVADOS DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA” (DJe 27.7.2023). 



    8. Na espécie, a autoridade reclamada não reconheceu o vínculo de emprego, mas somente a competência da Justiça do Trabalho. Assim, não há estrita aderência com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    A Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 trata de transporte rodoviário de cargas e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835 trata de competência para cobrança de ISS, não sendo o caso na espécie.



    9. Não se comprova descompasso sequer estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.



    10. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora